Tribunal: TJBA
Processo: 8056117-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056117-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. C. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARQUES DUARTE

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – TEA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO IMEDIATO. OBRIGAÇÃO VINCULADA À FINALIDADE PRIMORDIAL DO CONTRATO DE SAÚDE. AMPLIAÇÃO DAS REGRAS DE COBERTURA PROMOVIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. FACULTADO À OPERADORA AGRAVADA QUE
DISPONIBILIZE O ATENDIMENTO EM REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA
, DESDE QUE COMPROVADAMENTE PREENCHA INTEGRALMENTE TUDO O QUANTO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE NO
RELATÓRIO MÉDICO DE ID
68932650
. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. AMPLIAÇÃO DAS REGRAS DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC) INCLUINDO O MÉTODO DENVER COMO PROCEDIMENTO EFICAZ PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
EXCLUSIVAMENTE S
E COMPROVAD
O
PEL
A A
GRAVAD
A
A DISPONIBILIZAÇÃO
DE ATENDIMENTO INTEGRAL
NOS TERMOS ORA ESTABELECIDOS
, A EVENTUAL OPÇÃO DO AGRAVANTE PELO PRESTADOR DE SUA PREFERÊNCIA LIMITARÁ A OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO AOS TERMOS CONTRATUAIS. PRECEDENTE DESTA CORTE ESTADUAL NO CORPO DO VOTO.
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de
criança com
2
(
dois
) anos de idade, diagnosticad
a
com Transtorno do Espectro Autista –
TEA -
e prescrição de tratamento multidisciplinar. A
antecipação da tutela
indeferida em
decisão monocrática.

II – O relatório médico emitido pela Neurologista Pediátrica que assiste o agravante é categórico em afirmar a necessidade imediata e urgente da inserção do paciente em programa de atendimento multidisciplinar, sem retardamento ou interrupções, pena de consequências graves em caso de não estar inserido, como risco de deterioração cognitivo motor e isolamento social, podendo não ser nunca reestabelecido.

III – Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. Ampliação das regras de cobertura para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento. Existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) incluindo o método Denver como procedimento eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

IV – A Operadora pode disponibilizar
o atendimento em rede própria ou credenciada
,
desde que comprovadamente preencha integralmente tudo o quanto prescrito pela médica assistente
.

V -

Não oferecido prestador apto a cumprir integralmente a abordagem médica prescrita ou caracterizada sua inaptidão, a agravada deverá custear o tratamento no local indicado pelo autor ou lhe reembolsar as despesas comprovadamente assumidas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056117-20.2024.8.05.0000
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça